Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
RAI no 1009767-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS KAVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida na Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Cautelar de Arresto Inaudita Altera Pars no 1001735-97.2021.8.11.0013, proposta contra ANTÔNIO CARLOS KAVA, que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto, objetivando o arresto de 26.741 (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma) sacas de 60 Kg cada uma, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, correspondente à garantia dada na Cédula de Produto Rural Financeira no CA-0004/2021-SJ-06, registrada sob o no R-3.269, de 30/03/2021, Livro 03, Ficha 01, do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT, vencida em 30/03/2021.
Em suma, informa o agravante que o agravado firmou na CPR executada o compromisso de manter a garantia dada em Penhor Agrícola e autorizou o livre acesso da credora à lavoura com a finalidade de vistoriar e fiscalizar a condução do cultivo dos grãos apenhados, podendo, inclusive, acompanhar o transporte e o armazenamento do produto, de acordo com o pactuado na cláusula “FISCALIZAÇÃO” da Cédula de Produto Rural.
Pondera que foi durante o acompanhamento pactuado entre as partes na área de cultivo que a agravante constatou que os grãos apenhados foram colhidos e depositados em armazém de terceiros, causando risco concreto de a credora ter esvaziada sua garantia pignoratícia e não receber o crédito.
Adiante, enfatiza que foram inúmeras as tentativas de obter a solução amigável do impasse com o recebimento integral dos grãos objetos da CPR, mas sem sucesso. Nesse contexto, buscando salvaguardar o seu direito, e diante da evidente probabilidade do direito exequendo e perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, requereu a busca antecipada pelo arresto dos grãos de soja dados em penhor cedular e, caso entendesse o juízo singular pela necessidade de caução, oferece Seguro Garantia com a apresentação oportuna da apólice.
Esclarece ainda que medida cautelar foi indeferida de plano pelo juízo singular e para fundamentar sua decisão dispôs não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela pretendida, mencionado que há indícios de inexigibilidade do título por ausência de notificação do devedor para constituição em mora e que não há de se falar em urgência da medida ante a discussão levantada pelo agravado na Ação Revisional no 1000393 -31.2021.8.11.0052, relativo ao título executado.
No mais, na concepção do agravante, desnecessária a notificação, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural constitui um título certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 4o da Lei no 8.929/1994 e artigo 397 do Código Civil.
Por fim, pugna pela concessão da liminar recursal (efeito ativo) para o deferimento do arresto dos grãos de soja ou o produto de sua venda.
D E C I D O.
Conforme se denota da decisão agravada, o Juízo “a quo” – indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida, bem como não se verifica nos autos qualquer notificação do executado quanto ao descumprimento dos termos da Cédula de Produto Rural Financeira, sendo que há indícios de falta de exigibilidade do título apresentado, maculando a probabilidade do direito. Ainda enfatiza que não há demonstração de que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida, sob o fundamento de a presente Cédula de Produto Rural Financeira estar sendo objeto de discussão nos autos de n. 1000393 -31.2021.8.11.0052 da Comarca de Rio Branco/MT.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito, uma que a CPR constitui uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.
Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia.
O artigo 1o da Lei 8.929/1994, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:
“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”
Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural constitui um título de crédito, literal e autônomo, e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a cartularidade e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.
Ademais, a Cédula de Produto Rural configura título executivo extrajudicial líquido certo e exigível, conforme dispõe o artigo 4o Lei no 8.929/1994, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação. Confira:
“Art. 4o - A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto”. Grifei.
Se não fosse o bastante, até prova em contrário, tratando-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo de vencimento, como no caso, desnecessária a notificação do devedor para constituí-lo em mora, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Portanto, não há exigência legal expressa de notificação do devedor para sua constituição em mora, posto que esta se dá “ex re”. Aliás, a própria CPR em cobrança define em sua “Cláusula 18.1” a desnecessidade de notificação:
“18.1. A presente Cédula constitui-se em título executivo extrajudicial podendo ser executado tão logo se verifique a inadimplência de quaisquer de suas CLÁUSULAS, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial. Caso em que a parte inadimplente arcará, além do valor principal, com os encargos previstos no item 9.2.2 supra, da CLÁSULA 9 supra, além das perdas e danos sofridos pelo TITULAR da presente CÉDULA”. (ID no 80697043).
De mais a mais, a propositura de ação revisional não inibe a execução da dívida em nem mesmo retira a urgência das medidas cautelares, conforme expressa previsão do artigo 784 do CPC/15:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
Desta forma, não há que se falar em falta de exigibilidade do título e muito menos em ausência do requisito da probabilidade de direito.
No mais, o perigo de dano, assim como o risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes na medida em que o agravado transferiu sua produção para terceiros, colocando a credora em situação de incerteza quanto ao recebimento de seu crédito, sendo que eventual demora os prejuízos serão inevitáveis.
Assim sendo, além de preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, a parte ofereceu caução idônea, logo, a liminar recursal é medida que se impõe.
Ante exposto, defiro a liminar recursal, para atribuir efeito ativo ao presente recurso, consequentemente, determino, após assinado o termo de caução, o arresto e remoção de 26.741 scs (vinte e seis mil e setecentos e quarenta e uma sacas), de 60 Kg cada uma, equivalentes a 1.604.476 Kg (um milhão e seiscentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis quilogramas), de SOJA em Grãos, padrão Concex, Tipo Exportação, nos locais indicados pela agravante.
Intime-se com urgência o Juízo da causa para cumprimento da presente decisão.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora